Tribunal: TJBA
Processo: 8012912-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012912-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: TECHNET INFORMATICA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). PREÇO DE REFERÊNCIA PARA PONTOS DE FIXAÇÃO EM POSTES. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL/ANATEL Nº 004/2014. ALEGADA OMISSÃO SOBRE MODICIDADE TARIFÁRIA E USO IRREGULAR DE POSTES. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que estabeleceu valor de R$6,89 por ponto de fixação em postes, com base na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014. A embargante sustenta omissões no julgado, especialmente quanto à modicidade tarifária e à suposta utilização irregular da infraestrutura pela empresa agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o princípio da modicidade tarifária, previsto no art. 6º, §1º, da Lei 8.987/95; (ii) definir se houve omissão quanto à alegada atuação clandestina da empresa agravada no uso da infraestrutura sem contrato ou observância das normas técnicas da ABNT e da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles aptos, em tese, a infirmar a conclusão adotada, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. A decisão embargada enfrentou suficientemente a controvérsia, com base nos elementos constantes dos autos e nas normas aplicáveis, especialmente a Lei nº 9.472/97 e a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014.

5. As alegações da embargante revelam mera inconformidade com o julgado e tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC.

6. A interposição de embargos com finalidade meramente protelatória poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada enfrenta adequadamente os pontos relevantes da controvérsia, ainda que sem rebater todos os argumentos apresentados pelas partes.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão proferida.

3. O valor referencial fixado por agência reguladora pode ser adotado como parâmetro de razoabilidade em disputas tarifárias, ainda que não tenha caráter vinculante.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §1º; Lei nº 9.472/97, art. 73.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1969458/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25.04.2022.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2